Tribunal: TJDFT
Processo: 0716413-91.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
1. No contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas. Precedentes.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e de ameaça, no contexto de violência doméstica, conforme narrativa da vítima em conjunto com o laudo de exame de corpo de delito, mantém-se o decreto condenatório pelas figuras dos artigos 147 e 129, § 13 c/c os arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/06, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória (CPP, art. 386, VII).
3. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade, devidamente observada no caso, com a ulterior aplicação da suspensão condicional da pena (CP, art. 77).
4. “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (Tema n. 983/STJ). Considerando as infrações penais, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as condições econômicas do réu e da vítima, mostra-se adequado o valor mínimo fixado na sentença.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.